Tribunal: TJMT
Processo: 1018691-62.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018691-62.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Levantamento de Valor, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (AGRAVANTE), DARCELIA LOPES VARGAS - CPF: 345.810.220-53 (AGRAVADO), VILSON PAULO VARGAS - CPF: 500.671.680-00 (AGRAVADO), VILSON PAULO VARGAS - CPF: 500.671.680-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO IMPROCEDENTE E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA PARCIAL DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL - IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O salário é impenhorável, ressalvadas as hipóteses de servir para o pagamento de dívida alimentícia ou de superar a quantia de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

II - Como o valor debitado na conta do agravante não excede o patamar de 50 salários mínimos, nem a hipótese dos autos envolve a execução de verba alimentar, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer-se a impenhorabilidade dos proventos salarias do agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Execução de Título Judicial nº
0011786-62.2013.811.0015
, ajuizada em face de
Vilson Paulo Vargas
e de
Darcelia Lopes Vargas
, indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário da segunda agravada, para pagamento da dívida executada.

Para tanto, a agravante alega que, ao indeferir o pedido de penhora de parte do salário da executada, a fim de viabilizar o pagamento da dívida, o juiz deixou de observar o entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de admitir a excepcionalidade da regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Diz que há mais de 11 anos busca a satisfação da dívida, originada da cobrança de 02 cheques inadimplidos, emitidos pelos agravados para pagamento de serviços hospitalares por ela prestados, e que o pedido de penhora 30% do salário percebido pela devedora, como Juíza de Paz, foi formulado após o esgotamento de todos os meios disponíveis para o recebimento do débito, já que todas as tentativas efetuadas por meio das ferramentas do SISBAJUD, BACENJUD e no RENAJUD, restaram infrutíferas.

Argumenta que é uma entidade beneficente, de modo que os recursos obtidos pelos atendimentos prestados em âmbito particular, são revertidos em prol de sua finalidade social, de promover serviços de saúde para a população vulnerável da região, ressaltando a importância do recebimento da dívida executada.

Argumenta que a penhora sobre 30% do salário da devedora agravada garante a subsistência digna dela e sua família, no mesmo tempo em que permite à unidade hospitalar, hipossuficiente financeiramente, o recebimento de seu crédito e a destinação do recurso aos seus fins sociais, que é a manutenção de serviços essenciais de saúde à população que dela se socorre.

Com base nessas alegações, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que que seja determinada a penhora de 30% do salário percebido ela devedora agravada.

O pedido liminar de efeito ativo não foi deferido (id. 178977744).

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 182043699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da decisão que manteve a constrição parcial da verba salarial do executado.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica, senão vejamos:

“
Art. 833.
São impenhoráveis
:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

(...)

§ 2
o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8
o
, e no
art. 529, § 3
o
”.

Infere-se, portanto, da norma acima transcrita, que o salário é impenhorável, ressalvadas as hipóteses de servir para o pagamento de dívida alimentícia ou de superar a quantia de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

Assim, como o valor debitado na conta do agravante não excede ao patamar de 50 salários mínimos, nem a hipótese dos autos envolve a execução de verba alimentar, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer-se a impenhorabilidade dos proventos salarias do agravante.

Nesse sentido, importa destacar os recentes precedentes desta Colenda Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VEDAÇÃO – ART. 833, IV, DO CPC – NATUREZA ALIMENTAR – RECURSO PROVIDO.

É vedada a penhora de verba de natureza salarial por expressa determinação do artigo 833, IV, do CPC, salvo exceções previstas no §2º desse dispositivo.
(...). (N.U 1015071-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

AGRAVO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM, QUE DETERMINOU A PENHORA SOBRE PARTE DO SALÁRIO DO AGRAVANTE.
Conforme orientação desta e. Câmara e do STJ (RESP N. 978.689/SP) é impenhorável o salário.
(N.U 1013554-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO – INVIABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – RECURSO NÃO PROVIDO
. “É inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”
(REsp n. 978.689/SP). (N.U 1012310-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

Por essas razões, a pretensão recursal do agravante merece total acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, cassar a decisão de base que manteve a constrição da verba salarial do executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023